Tribunal: TJDFT
Processo: 0700250-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0700250-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: ADRIANO DA SILVA MELO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto por ADRIANO DA SILVA MELO, interno no sistema prisional, em que narra encontrar-se cumprindo pena em razão da prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03. A peça inicial foi elaborada pelo próprio preso, pessoa leiga, não bacharel em Direito. Para a análise dos pedidos, contudo, faz-se necessária a instrução do feito, com a juntada de cópia dos processos de origem, a fim de verificar-se o direito aos benefícios requeridos e a revisão da pena imposta, conforme pleiteado. Em razão disso, esta relatoria proferiu decisão (ID 42659773 - Pág. 1) para que a Secretaria intimasse a Defensoria Pública para acompanhar o trâmite do feito. A Defensoria Pública, em manifestação (ID 43154188 - Págs. 1/2), afirma que, em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0019263-55.2010.8.07.0015), verificou que o apenado cumpre pena de 93 anos, 9 meses e 10 dias e vem sendo regularmente assistido por aquele Órgão. Esclarece que, por se tratarem de pedidos inerentes à execução penal, deveriam ser destinados ao Juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. Despacho desta relatoria (ID 43166255 - Pág. 1/2) encaminhando os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. Manifestação da procuradoria (ID 43389782 - Pág. 1/2) oficiando para que seja negado seguimento ao recurso, nos termos do art. 89, II, do Regimento Interno deste TJDFT. É o relatório. O agravante apresentou Petição Criminal de próprio punho, autuada como Agravo em Execução Penal, na qual postula a aplicação retroativa do Decreto no 9.785/2019 em relação ao delito do artigo 16, § 1o, do Estatuto do Desarmamento (carta de guia no 0099350- 32.2009.8.07.0015); indulto, conforme Decreto 7.648/2011, a processo que cuida do delito do art. 14, caput, da Lei no 10.826/03 (autos n° 0079048- 79.2009.8.07.0015); aplicação retroativa da Lei 13.964/2019; redução da pena e, concessão do direito de cumprir pena em seu Estado de origem. Encaminhados os autos à Defensoria Pública, esta esclareceu que os pedidos apresentados pelo apenado devem ser submetidos à apreciação do Juízo de Execução, sendo que a análise diretamente por esse Tribunal de Justiça configuraria supressão de instância. Ademais, informou que acompanha a execução da pena do sentenciado. A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, ratifica o entendimento da Defensoria Pública, a fim de que os pedidos formulados pelo agravante sejam analisados pelo Juízo da Execução, sob pena de supressão de instância. Feitas essas considerações, tenho que a análise dos pedidos requeridos pelo agravante por esta relatoria, configura supressão de instância. Portanto, a negativa de seguimento ao agravo é medida que se impõe. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo em execução penal, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno deste TJDFT. INTIMEM-SE. Decorrido o prazo legal, arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR